Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA LEI ESPECIAL (DECRETO-LEI No 911/69) E COM A OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Não se há de falar em irregularidade na determinação de emenda da petição inicial, se o banco autor formulou pedido de obrigação de fazer incompatível com o rito especial da ação de busca e apreensão, que, ademais, resultaria na imposição de obrigação a ente que não é parte do processo.
2. Determinada a emenda da petição inicial, se a parte autora não atende adequadamente ao comando judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
3. Apelo não provido.